Tribunal: STF
Processo: ARE 1393205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI N° 9.472/97. EXPLORAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.



    I — Comprovada nos autos a materialidade do crime de atividade clandestina de telecomunicação (art. 183 da Lei n° 9.472/97), bem como a autoria delitiva que revelou a vontade livre e consciente do recorrente em explorar rádio comunitária, sem autorização dos órgãos competentes.



    II - Evidenciada a habitualidade delitiva, afasta-se a pretensão de desclassificação da conduta para o tipo descrito no art. 70 da Lei n° 4.117/62, pois, "Quando a atividade clandestina de telecomunicações é desenvolvida de modo habitual, a conduta tipifica o disposto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, e não o art. 70 da Lei n°4.117/62, que se restringe àquele que instala ou utiliza sem habitualidade a atividade ilícita em questão." (STF: HC 93870).



    III — Não merece amparo judicial a pretensão de atipicidade da conduta amparada na arguição de ausência de potencialidade lesiva, bem como na alegada adequação social ou nos princípios jurídicos da insignificância, intervenção mínima, subsidiariedade ou fragmentariedade. Isso porque, o crime do art. 183 da Lei n° 9.472/97 é formal e de perigo abstrato, que não exige demonstração do efetivo prejuízo aos meios de comunicação, pelo qual não se aplica o princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes do STF, STJ e deste TRF da ia Região.



    IV - Considerando as condições econômicas do réu que é assistido pela Defensoria Pública da União, a quem declarou estar desempregado e receber verbas assistenciais de programa governamental (bolsa família), deve ser reduzido de dois para um salário-mínimo o valor atribuído a título de prestação pecuniária.



    V — Apelação do réu parcialmente provida para reduzir o valor atribuído a título de prestação pecuniária para um salário-mínimo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente